Tribunal: TJBA
Processo: 8008860-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008860-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 33
E 35
DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA PROVA
OBTIDA POR
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
DESACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NARRANDO A
FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE.

DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA.

PRESENTES OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS PELO CRIME DE TRÁFICO. INDÍCIOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

1-
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
por Guilherme Cruz do Nascimento,
em favor de
Rafael
da
C
ruz Prates Costa
, paciente preso preventivamente
por decisão proferida pelo MM. Juiz da
V
ara Criminal da Comarca de Guanambi/Ba,

Dr. C
ecília
A
ngélica

de
A
zevedo
F
rota
D
ias,

pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2-

Conforme os autos, no dia
08/01/2026, policiais militares em ronda, em local conhecid
o
pela traficância, supostamente dominada pelo Paciente, viram uma movimentação estranha
em uma
residência, visualizando um motociclista sair do local guardando um pacote. Ao abordá-lo, encontr
aram
o entorpecente que havia acabado de adquirir. O usuário, identificado como Juarez Lisboa da Silva, confessou ter comprado a droga naquele momento, da pessoa de prenome Leyla.
Conforme a polícia, ao ver a abordagem, Leyla entrou imediatamente no interior da residência
.
A
guarnição percebeu o odor de erva
e entrou no imóvel. Realizada a busca,
logrou encontrar em cima de um guarda-roupas o seguinte
material
: 37
p
orções de crack; 13
p
orções de maconha; 04
p
orções de Substancia Cocaína,
além de apetrechos (
uma balança de precisão, vários invólucros plásticos tipo embalagens para geladinho, um recipiente para uso de crack, papéis para fazer cigarros
)
e o valor de R$ 814,50 (
o
itocentos e Catorze Reais e Cinquenta Centavos) em moedas e cédulas.

3-
A defesa alega a nulidade da prisão por ter sido originada de busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva e a inadequação da medida extrema, pleiteando a sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

4- PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS
. Desacolhimento. Conforme os registros, a ação policial teve início após a abordagem de um terceiro que saía de um imóvel conhecido como ponto de tráfico, portando entorpecentes.
Tal c
ircunstância
justifica a busca pessoal.

Ademais, e
sse indivíduo confirmou ter adquirido a droga no local, de uma corré, que, ao perceber a presença policial, tentou fugir para o interior da residência. Tal cenário configura,
em tese,
uma
possível
situação de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas). Verifica-se
, portanto, controvérsia entre a versão da defesa e dos policiais, o que
demanda
dilação probatória.
A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a análise aprofundada de provas, mas os elementos apresentados indicam, em uma análise inicial, a legalidade da ação policial, não sendo possível reconhecer de plano a ilicitude alegada.

5
-
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E PRESENÇA DOS REQUISITOS PRISIONAIS.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. O decreto prisional e as informações prestadas pela autoridade impetrada destacam que o paciente responde a outras ações penais, inclusive pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e que existem informações sobre seu suposto envolvimento com uma facção criminosa. Esses elementos concretos e individualizados demonstram a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para evitar a continuidade da prática delitiva, não se tratando de uma decisão baseada na gravidade abstrata do crime.

6-
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INOCUIDADE.
A presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, somada ao risco de reiteração delitiva, torna a prisão preventiva necessária e adequada para a garantia da ordem pública. Diante desse quadro, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente para acautelar o meio social e mitigar o perigo demonstrado, justificando a manutenção da custódia.

7- Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira (ID 101786700), opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

8
- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8008860-28.2026.8.05.0000
, impetrado
por
GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO
, Advogado
,
em favor de
RAFAEL DA CRUZ PRATES COSTA
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE

GUANAMBI
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15